Tribunal: CARF
Processo: 19647.015258/2009-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.015258/2009-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.936 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2022
Recorrente
HERBERT PETER CEGIELKOWSKI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
EMENTA
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
EXIGIBILIDADE DA COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PAGAMENTO.
APRESENTAÇÃO DE CHEQUES. REQUISITO CUMPRIDO.
A apresentação de cheques cumpre com o requisito de efetiva comprovação do
pagamento das despesas médicas, à medida em que os valores forem
compatíveis à contraprestação e o destinatário do pagamento for identificado.
AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO ENTRE BENEFICIÁRIO DO TRATAMENTO
(PACIENTE) E FONTE PAGADORA. IRRELEVÂNCIA.
Diante de outros elementos constantes nos autos, deve-se superar a ausência de
distinção entre paciente e fonte pagadora nos documentos que registram a
quitação da despesa médica (recibo ou nota fiscal).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restaurar a dedutibilidade das despesas efetuadas
com Marcelo e Marcela Valones (R$ 1.120,00 e 1680,00 respectivamente), e com José Olindo
Vasconcellos, no valor de R$ 11.940,00.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.015258/2009-80
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.936 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.015258/2009-80

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto de acórdão prolatado pela 7a Turma da
DRJ/RJ1 (12-63.135 – fls. 99-104), que julgou improcedente impugnação e manteve a
constituição de crédito tributário decorrente da rejeição (“glosa”) de deduções pleiteadas a título
de despesas médicas.
Referido acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO.
O contribuinte está obrigado a comprovar, de forma inequívoca e mediante
documentação hábil e idônea, a efetividade de todas as despesas médicas informadas na
declaração de ajuste anual.
Deve ser mantida a glosa quando o contribuinte, instado a apresentar documentação
complementar aos recibos médicos, não traz aos autos documentos bastantes que
possam atestar a efetividade do desembolso e a prestação do serviços ao beneficiário ou
dependente informado na DAA.
Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, transcrevo os seguintes trechos
do acórdão-recorrido:
Trata o presente processo de notificação de lançamento (fls. 5/9), emitida em nome do
contribuinte acima identificado em decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do Imposto de Renda (DIRPF), referente ao exercício de 2009, ano-calendário de
2008, tendo sido alterado o resultado nela apurado de saldo de imposto a restituir de R$
1.901,73 para saldo de imposto a pagar de R$ 2.044,90. O imposto suplementar
apurado, acrescido de multa de oficio e juros calculados até 30/11/2009 perfaz um
crédito tributário total de R$ 3.688,79.
Conforme “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” (fls. 6/7) a autoridade fiscal
apurou Dedução Indevida de Despesas Médicas no valor de R$ 19.480,00, glosando
todos os valores informados na DAA/2009:
Profissional/Clinica
Valor
Declarado
Justificativa da Glosa
José Olindo Vasconcellos
16.680,00
Sem identificação do beneficiário, sem comprovação do efetivo
pagamento, sem descrição dos serviços
Marcelo Augusto Alves
Valones
1.680,00

Marcela Agne Alves
Valones
1.120,00

Total
19.480,00

Assim se manifesta a autoridade fiscal às fls. 6:
Regularmente intimado, não comprovou os beneficiários (pacientes) das despesas
médicas declaradas, concernentes a tratamentos dentários. Pela relevância dos valores
(montante de R$ 19.480,00), houve nova intimação para que se comprovasse os
beneficiários. Mais uma vez, não se comprovou. Também, não houve prova do efetivo
pagamento desses valores declarados (cópia dos cheques, comprovantes de
transferência bancária, etc.). Apenas, apresentou-se uma planilha informal com
algumas informações bancárias (data, n. do cheque e valor). Ainda, nenhum documento
foi mostrado quanto à prestação dos serviços declarados (exames, ficha dentária, etc.).
Cientificado do lançamento em 03/12/2009 o contribuinte ingressa com impugnação em
22/12/2009, alegando, em síntese, que, para atender às intimações quando do
procedimento fiscal, lançou mão de tudo que estava a seu alcance. Aduz que, não
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.936 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.015258/2009-80

obstante as exigências da intimação, em sede de impugnação traz a documentação com
a pormenorização das informações (cópia dos cheques, comprovantes de transferência
bancária etc) a fim de demonstrar os gastos com dentistas, que considera já terem sido
comprovados durante o procedimento fiscal.
A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235,
de 1972, e dela se toma conhecimento.
A legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da Declaração Anual de
Ajuste, a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto de renda determinadas
despesas, na forma prevista em lei, efetuadas durante o ano-calendário. Por outro lado
exige que, quando intimado pela administração tributária, o interessado comprove que
as deduções pleiteadas na declaração preenchem todos os requisitos exigidos, sob pena
de serem consideradas indevidas e o valor pretendido como dedução seja apurado e
lançado em procedimento de ofício.
O Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto no 3.000/99 – RIR/99
consolida a legislação pertinente, dispondo sobre os requisitos legais exigidos para o
exercício do direito à redução da base de cálculo do tributo mediante deduções. Seguem
transcritos os dispositivos legais pertinentes:
Art.80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
(...)
II-restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III-limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
(...) (sem destaques no original)
O art. 73 do RIR/99 traz as seguintes disposições do Decreto-lei n.o 5.844/43:
Art.73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §4o).
§2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa
(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §5o) (sem destaques no original)
Os dispositivos legais acima transcritos são claros no sentido de que compete ao
contribuinte comprovar a efetividade da prestação de serviços e do correspondente
pagamento de despesas e de que atendem aos requisitos legais. Assim, o art. 73 do
RIR/99, acima transcrito, é expresso no sentido de que o contribuinte pode ser instado a
comprová-las ou justificá-las, trazendo elementos que não deixem qualquer dúvida
quanto ao fato que pretende provar, sob pena de não tê-las aceitas pelo fisco.
Em princípio, os recibos fornecidos por profissional legalmente habilitado constituem
documentos hábeis a comprovar a despesa médica, desde que contenham o seu nome,
endereço do local da prestação de serviços e número de inscrição no Cadastro de
Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ (antigo
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.936 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.015258/2009-80

Cadastro Geral de Contribuintes – CGC), a especificação dos pagamentos efetuados,
bem como a informação precisa dos serviços prestados e o beneficiário dos mesmos,
pois o direito à dedução restringe-se às despesas com o próprio contribuinte e seus
dependentes.
Cabe ressaltar que o valor probatório dos recibos, ainda que contenham todos os
elementos, é relativo, pois a comprovação de despesas por meio de tais documentos é
frágil e sua apresentação, em muitos casos, deve servir apenas como ponto de partida
para a comprovação das despesas declaradas, não podendo a autoridade fiscal se
satisfazer apenas com eles.
Destaque-se que a legislação permite a dedução de pagamentos especificados e
comprovados. Assim, ao impugnante cabe provar que a prestação de serviços e o
respectivo pagamento ocorreram, que o serviço foi prestado pelos profissionais
elencados na legislação e o beneficiário foi ele próprio ou seu dependente, definido
conforme a legislação pertinente.
A prova definitiva e incontestável das despesas é feita com a apresentação de
documentos que comprovem a transferência de numerário (o pagamento) e dos
documentos que comprovem a realização do serviço (no caso, fichas dentárias etc). Ou
seja, o ônus da prova inclui a comprovação material quanto a veracidade e exatidão dos
dados indicados, quando instado a tal.
O contribuinte deve ter em conta que o pagamento das despesas médicas e outras não
envolve apenas ele e o profissional de saúde, mas também o Fisco, caso haja intenção
de se beneficiar desta dedução na declaração de rendimentos. E, por isso, deve se
acautelar na guarda de elementos de prova tanto da efetividade do pagamento quanto da
prestação do serviço.
A jurisprudência administrativa não vincula as decisões desta instância julgadora, mas
cabe trazer, como ilustração, ementas de algumas decisões do Conselho de
Contribuintes - atual Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - relativas à matéria:
DEDUÇÃO - DESPESAS MÉDICAS - Recibos ou notas fiscais, mesmo que emitidos
nos termos exigidos pela legislação, não comprovam, por si só, sem outros elementos
de prova complementares, pagamentos realizados por serviços médicos ou
odontológicos, quando há dúvidas sobre a efetividade da sua prestação. Nessa
hipótese, justifica-se a exigência, por parte do Fisco, de elementos adicionais para a
comprovação da efetividade da prestação dos serviços e/ou do pagamento. (Ac. 1o CC
104-23.311, de 2008).
IRPF - GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS - À luz do artigo 29 do Decreto 70.235 de
1972, na apreciação de provas a autoridade julgadora tem a prerrogativa de formar
livremente sua convicção. Correta a glosa de valores deduzidos a título de despesas
odontológicas, com cirurgião plástico e com psicóloga, cuja efetividade dos serviços e
o pagamento não foram comprovados. (Ac. 102-48.510, de 2007).
É oportuno salientar que a autoridade julgadora forma livremente a sua convicção, a
teor do art. 29 do Decreto no 70.235/1972. Neste sentido, veja-se decisão da 4a Câmara
do 1o Conselho de Contribuintes:
DEDUÇÃO – DESPESAS MÉDICAS – COMPROVAÇÃO – A validade da dedução de
despesa médica depende da comprovação do efetivo dispêndio do contribuinte e, à luz
do artigo 29, do Decreto 70.235, de 1972, na apreciação de provas a autoridade
julgadora tem a prerrogativa de formar livremente sua convicção. Cabível a glosa de
valores deduzidos a título de despesas médicas cuja prestação de serviços não foi
comprovada. (Ac. 104-22.775/2007)
Embora o contribuinte tenha apresentado recibos médicos apontando a existência de
despesa médica, entendeu a autoridade que tais documentos eram insuficientes para
atestar de forma inequívoca a alegada prestação dos serviços.
Com o intuito de demonstrar a correção da dedução pleiteada referente às despesas
médicas,o defendente apresenta na impugnação:
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.936 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.015258/2009-80

a) Em relação aos profissionais Marcelo e Marcela Valones, recibos e cheques:
Marcelo e Marcela Valones (Dentistas)

Valor
Recibo (fls.)
Cheque (fls)
560,00
16
19
560,00
16
20
560,00
17
21
560,00
17
22
560,00
18
23
Total

2.800,00

b) Em relação ao profissional José Olindo Vasconcellos apresenta, recibos e cheques:
Profissional: José Olindo Vasconcellos
(Dentista)

Valor
Cheque
(fls.)
Obs: Cheque
Nominal
Recibo
(fls.)
Valor
1000,00
28
jeanine
25
4.000,00
1000,00
29
jeanine
26
4.940,00
1200,00
30
jeanine
27
7.740,00
1200,00
31
jeanine

16.680,00
1000,00
32
jeanine

1250,00
33
jeanine

1250,00
34
Jeanine

1240,00
35
Jeanine

800,00
36
Olindo

1000,00
37
Olindo

1000,00
38
Olindo

11940,00

A glosa referente aos serviços médicos prestados foi motivada pela falta de
comprovação do efetivo pagamento, na modalidade especificada na intimação de fls. 12
(cheques, dos cheques nominais, comprovantes de transferência bancária ou, se
pagamento efetuado em espécie, extrato bancário com os saques correspondentes). A
glosa também foi motivada pela falta de identificação do beneficiário dos serviços
prestados e descrição dos tratamentos. Tais esclarecimentos também foram solicitados
através da intimação de fls. 12.
O contribuinte, em relação à despesa de R$ 2.800,00, informada como tendo sido paga
aos profissionais Marcelo e Marcela Valones (R$ 1.120,00 e 1680,00 respectivamente),
traz cheques nominais, comprovando o pagamento do serviço no montante declarado.
Contudo, ainda que sanada a dúvida acerca da efetiva realização da despesa com a
apresentação dos cheques nominais, permanece a imprecisão quanto ao beneficiário dos
serviços prestados. Ressalto que dos recibos apresentados consta apenas a informação
de que o contribuinte realizou o pagamento, sem a identificação do beneficiário. Tal
informação é fundamental, uma vez que só é permitida a dedução de despesas médicas
comprovadas referentes ao contribuinte e/ou seus dependentes declarados.
Quanto à despesa informada como tendo sido paga ao profissional José Olindo
Vasconcellos, o contribuinte traz 7 cheques nominais à pessoa diversa do informado na
DAA (Jeanine M.Pinheiro) e somente 3 cheques nominais à José Olindo, que somam o
valor de R$ 11.940,00. Alem disso, traz recibos consolidados nos valores de R$
4.000,00, R$ 4.940,00, R$ 7.740,00, sem a identificação do beneficiário dos serviços
prestados. A análise dos documentos apresentados não nos permite concluir terem sido
os serviços realizados em favor do contribuinte ou sua dependente e, ainda, não espelha
a efetividade do pagamento, tendo em vista que grande parte dos cheques é nominal à
pessoa estranha e o somatório dos valores dos cheques não coincide com o total da
despesa informada.
Assim, diante da deficiência probatória, mantenho a glosa efetuada pela fiscalização no
valor de R$ 19.480,00
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.936 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.015258/2009-80

Por todo o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, VOTO pela
IMPROCEDÊNCIA da impugnação para manter o crédito tributário apurado no
lançamento.
Patrícia Mulbert Carlier – Relatora
Documento assinado digitalmente
Cientificado da decisão de primeira instância em 26/02/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 26/03/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento
b) a multa aplicada pela autoridade fiscal possui caráter confiscatório
c) redução da multa aplicada
d) violação ao princípio da capacidade contributiva
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em se
decidir se os documentos apresentados pelo recorrente atendem à legislação de regência para
reconhecimento do direito à dedução de valores despendidos com tratamento médico da base de
cálculo do IRPF.
Conforme expõe o i. CONS. HONÓRIO ALBUQUERQUE DE BRITO:
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do prazo até
que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à
apuração do contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da
Receita Federal para verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as
diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do
serviço, sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos
valores pagos de quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é
zelo da autoridade fiscal em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo
da lei. Ao solicitar, por exemplo, documentos que comprovem o efetivo pagamento dos
valores, não está o fiscal necessariamente a atestar a inidoneidade do recibo apresentado
ou tampouco do profissional que o emitiu. Está sim a solicitar elementos que se
complementam na composição de um conjunto probatório com vista a formar sua
convicção. É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
De fato, nos termos da Súmula CARF 180, “para fins de comprovação de
despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais”.
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.936 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.015258/2009-80

Assim, a autoridade fiscal tem legitimidade e permissão para exigir do sujeito
passivo a apresentação de provas complementares para acolhimento das alegadas despesas
médicas efetuadas, de modo a tornar a singela apresentação de recibos insuficiente, ainda que
eles atendam aos requisitos formais previstos na legislação.
Sem prejuízo da estrita observância à orientação sedimentada no enunciado da
Súmula CARF 180, a permissão para a exigência de comprovação complementar é ato
plenamente vinculado, isto é, cuja prática não pode ser discricionária. Como qualquer ato
administrativo, a rejeição das alegadas despesas médicas deve ser fundamentada e motivada.
A imprescindibilidade da motivação decorre do caráter plenamente vinculado do
lançamento (art. 142, par. ún.do CTN) e da circunstância de ele se tratar de ato administrativo
(art. 50 da Lei 9.784/1999).
Afinal, sabe-se que “a presunção de validade do lançamento tributário será tão
forte quanto for a consistência de sua motivação, revelada pelo processo administrativo de
constituição do crédito tributário” (AI 718.963-AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA,
Segunda Turma, julgado em 26/10/2010, DJe-230 DIVULG 29-11-2010 PUBLIC 30-11-2010
EMENT VOL-02441-02 PP-00430), e, dessa forma, o processo administrativo de controle da
validade do crédito tributário pauta-se pela busca da chamada “verdade material”.
A propósito, “por respeito à regra da legalidade, à indisponibilidade do interesse
público e da propriedade, a constituição do crédito tributário deve sempre ser atividade
administrativa plenamente vinculada. É ônus da Administração não exceder a carga tributária
efetivamente autorizada pelo exercício da vontade popular. Assim, a presunção de validade juris
tantum do lançamento pressupõe que as autoridades fiscais tenham utilizado os meios de que
legalmente dispõem para aferir a ocorrência do fato gerador e a correta dimensão dos demais
critérios da norma individual e concreta, como a base calculada, a alíquota e a sujeição
passiva” (RE 599194 AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em
14/09/2010, DJe-190 DIVULG 07-10-2010 PUBLIC 08-10-2010 EMENT VOL-02418-08 PP-
01610 RTJ VOL-00216-01 PP-00551 RDDT n. 183, 2010, p. 151-153)
Assim, a declaração de insuficiência de recibos conjugada à faculdade de exigir
documentação complementar, especialmente prova específica da transferência de valores
monetários (cheques, PIX, DOCs, TEDs, transferências bancárias, cartão de crédito, extratos
bancários) não são discricionárias e, nesse sentido, devem ser devidamente motivadas e
fundamentadas.
A questão de fundo se torna, assim, saber-se se exige-se a inexorável apresentação
desse tipo de documento – prova da operação de transferência de recursos (se as condições de
sua exigibilidade foram cumpridas), ou se sua ausência pode ser suprida por outros meios de
prova admitidos em direito.
De fato, são indícios consistentes a exigir aprofundamento do acervo probatório
das despesas médicas, exemplificativamente:
a)
Insuficiência do patrimônio ou das receitas declaradas para
fazer frente ao custo dos serviços, dada a necessidade de
prover outras despesas essenciais à vida humana;
b)
Inidoneidade dos prestadores dos serviços médicos;
c)
Incompatibilidade dos valores pagos, quando comparados
com a prática normalmente verificada na praça;
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-004.936 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.015258/2009-80

d)
Ausência de registro dos respectivos recebimentos nos
deveres instrumentais dos prestadores de serviços (e.g.,
DAA, DMED);
e)
Inusualidade da prática de pagamento de tais quantias em
espécie.
AGUSTÍN GORDILLO faz uma observação muito interessante e que julgo útil para o
estudo das presunções e do “ônus processual probatório" a envolver atos administrativos em
sentido amplo:
“Claro está, se o ato não cumpre sequer com o requisito de explicitar os fatos que o
sustentam, caberá presumir com boa certeza, à mingua de prova em contrário produzida
pela Administração, que o ato não tem tampouco fatos e antecedentes que o sustentem
adequadamente: se houvesse tido, os teria explicitado” (Tratado de derecho
administrativo. Disponível em http://www.gordillo.com/tomos_pdf/1/capitulo10.pdf,
pág. X-26).
Singelamente, acrescemos que o sujeito passivo também deve saber exatamente o
que a autoridade fiscal entende como necessário para confirmar ou para infirmar os fatos
jurídicos relevantes à apuração do tributo.
Por oportuno, transcrevo os arts. 73 e 80 do Decreto 3.000/1999, aplicável aos
fatos jurídicos em exame:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
[...]
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-004.936 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.015258/2009-80

V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do
mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Resumidamente, diante de fundada dúvida, a autoridade fiscal pode exigir a
apresentação complementar de documentos, como, por exemplo:
1- Recibos, documentos fiscais, declarações ou laudos que atendam aos
requisitos
formais
previstos
no
art.
80
do
Decreto
3.000/1999
(beneficiário/paciente, pagador, indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, registro profissional do prestador
de serviços, descrição do serviço prestado);
2- Títulos de crédito ou extratos bancários que comprovem a efetiva
transferência da quantia em dinheiro tida por despesa médica.
Para assegurar ao sujeito passivo a possibilidade de conhecer e atender à
exigência da autoridade fiscal, a especificação desses documentos deve ocorrer logo no início do
processo de fiscalização e controle da atividade desempenhada pelo contribuinte, sob pena de
violação do art. 59, II do Decreto 70.235/1972. O detalhamento da documentação necessária na
primeira oportunidade de contato com o sujeito passivo é profilática, com o objetivo de evitar
futura contaminação do crédito tributário pela inovação de critérios legais originariamente
adotados para confirmar ou para infirmar as deduções pretendidas.
Elucidativos desse risco são os seguintes precedentes:
Numero do processo:10510.007814/2008-34 Turma:Terceira Turma Extraordinária
da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Tue Sep 22
00:00:00 UTC 2020 Data da publicação:Tue Oct 20 00:00:00 UTC 2020
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário:
2004
PAF.
JULGAMENTO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Se o fundamento da decisão recorrida para a
manutenção da glosa de dedução indevida de IRRF é diverso do fundamento do
lançamento, há de se restabelecer a dedução pleiteada, pois é vedado à autoridade
julgadora alterar o critério jurídico do lançamento.
Numero da decisão:2003-002.600
Numero do processo: 10680.005472/2008-66
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-004.936 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.015258/2009-80

Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Sep 09 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Wed Oct 08 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2005
Ementa: IRPF. JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOVAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. Se o fundamento da decisão recorrida para a manutenção da
glosa de despesa com livro caixa é diverso do fundamento do lançamento, há de se
restabelecer a dedução pleiteada, pois é vedado à autoridade julgadora alterar o critério
jurídico do lançamento.
Numero da decisão: 2201-002.503
Numero do processo: 13162.000079/2009-12
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Nov 19 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Thu Dec 05 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007 DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO NO
JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. É de se cancelar a autuação quando a
decisão recorrida aponta fundamentos diversos daqueles da autuação para manter a
exigência, sob pena de violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório.
Numero do processo: 10510.004826/2007-26
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Oct 10 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Wed Oct 30 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005 IRPF. COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE. COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE. Restando comprovado o imposto de
renda retido na fonte, cabe computa-lo no lançamento. AUTO DE INFRAÇÃO.
ALTERAÇÃO PELA DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
MUDANÇA DO CRITÉRIO JURÍDICO. ART. 146 DO CTN. Não se afigura possível
à autoridade julgadora de primeira instância alterar o fundamento do lançamento,
adotando-se um novo critério, diverso daquele apontado pela autoridade fiscal no auto
de infração. Referida alteração configura mudança do critério jurídico, o que é vedado
pelo artigo 146 do CTN, caracterizando inovação e aperfeiçoamento do lançamento.
Numero do processo: 13748.001852/2008-98
Turma: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Primeira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Mon Apr 14 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Mon May 05 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO Devem ser restabelecidas as
despesas devidamente comprovadas, através de documentação idônea, que faz prova da
efetividade dos serviços contratados e dos respectivos beneficiários dos serviços
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-004.936 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.015258/2009-80

contratados. Vedada a inovação da fundamentação por oposição de motivo não
constante da autuação. Recurso Provido
Uma vez comprovadas as despesas médicas, por documentação idônea, é
imprescindível assegurar ao sujeito passivo o direito à respectiva dedutibilidade, observada a
legislação de regência.
Vão ao encontro da observância do direito à dedutibilidade os seguintes
precedentes:
Numero do processo:13677.000205/2001-73 Data da sessão:Mon May 10 00:00:00
UTC 2010 Ementa:IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA — IRPF
Ano-calendário: 1999 IRPF. DEDUÇÕES DESPESAS MÉDICAS. IDONEIDADE DE
RECIBOS CORROBORADOS POR DECLARAÇÕES DOS PRESTADORES DE
SERVIÇOS.
COMPROVAÇÃO.
ÔNUS
DA
PROVA.
FISCALIZAÇÃO.
A
apresentação de recibos médicos, corroborados por Declarações dos prestadores de
serviços, sem que haja qualquer indicio de falsidade ou outros fatos capazes de macular
a idoneidade de aludidos documentos declinados e justificados pela fiscalização, é capaz
de comprovar a efetividade e os pagamentos dos serviços médicos realizados, para
efeito de dedução do imposto de renda pessoa física. Recurso especial negado Numero
da
decisão:9202-000.814
Numero
do
processo:10850.000104/2008-22
Turma:Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara:Segunda Câmara Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Thu
Oct 05 00:00:00 UTC 2017 Data da publicação:Wed Oct 25 00:00:00 UTC 2017
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2002
IRPF.
DEDUÇÕES
DESPESAS
MÉDICAS.
IDONEIDADE
DE
RECIBOS
CORROBORADOS
POR
LAUDOS,
FICHAS
E
EXAMES
MÉDICOS.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. FISCALIZAÇÃO. A apresentação de recibos
médicos, corroborados por Laudos, fichas e Exames Médicos, sem que haja qualquer
indício de falsidade ou outros fatos capazes de macular a idoneidade de aludidos
documentos declinados e justificados pela fiscalização, é capaz de comprovar a
efetividade e os pagamentos dos serviços médicos realizados, para efeito de dedução do
imposto de renda pessoa física Recurso Voluntário Provido Numero da decisão:2202-
004.319 Numero do processo:10980.720179/2009-29 Turma:Segunda Turma
Especial da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Thu
May 12 00:00:00 UTC 2011 Data da publicação:Fri May 13 00:00:00 UTC 2011
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2006 DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. Na apuração da base de cálculo do
imposto de renda da pessoa física são dedutíveis as despesas com médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
efetuadas pelo contribuinte, relativas ao próprio tratamento e ao de seus dependentes,
quando comprovadas com documentação hábil e idônea. DESPESAS MÉDICAS.
COMPROVAÇÃO. Em princípio, os recibos que, emitidos por profissionais
habilitados, atendem os requisitos legais são hábeis e idôneos para fins de comprovar a
dedução de despesas médicas, são eles que comprovam o pagamento. Não obstante, em
havendo indícios que desabonem a presunção de idoneidade desses documentos, a
autoridade fiscal tem o poderdever de exigir outras formas de comprovação a fim de
comprovar por provas ou mesmo por conjunto de indícios veementes que afastem a
regra geral de aptidão dos recibos para fins de dedução. Na falta dessas provas ou
indícios veementes os recibos permanecem como documentos hábeis e idôneos.
Todavia, não são hábeis a justificar a dedução documentos que não contenham os
requisitos intrínsecos a qualquer recibo, entre os quais identificar quem pagou, quem
recebeu, o quanto foi pago e em que data, e os requisitos legais. Recurso provido em
parte.
Numero da decisão:2802-00.824 Numero do processo:13603.000777/2007-10
Turma:2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS Câmara:2a SEÇÃO
Seção:Câmara Superior de Recursos Fiscais Data da sessão:Wed Jun 19 00:00:00 UTC
2019 Data da publicação:Mon Aug 05 00:00:00 UTC 2019 Ementa:Assunto: Imposto
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2001-004.936 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.015258/2009-80

sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2005 IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. APRESENTAÇÃO DE RECIBOS. A apresentação de recibos
idôneos fornecidos por profissionais de saúde, contendo os elementos necessários à
identificação de quem recebeu o pagamento, constituem documentos hábeis a
comprovar a realização das despesas permitidas como dedutíveis da base de cálculo do
imposto de renda.
Numero do processo:13830.720850/2016-72 Turma:Primeira Turma Extraordinária
da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Mon Jan 29
00:00:00 UTC 2018 Data da publicação:Mon Apr 23 00:00:00 UTC 2018
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2013
DESPESAS MÉDICAS GLOSADAS. DEDUÇÃO MEDIANTE DOCUMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS
COMPROVANTES. Notas fiscais de despesas médicas têm força probante como
comprovante para efeito de dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por
recusa da aceitação dos comprovantes de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve
estar sustentada em indícios consistentes e elementos que indiquem a falta de
idoneidade do documento. A ausência de elementos que indique a falsidade ou
incorreção dos documentos os torna válidos para comprovar as despesas médicas
incorridas. PRÓTESE ORTOPÉDICA. LAUDO MÉDICO. Notas fiscais com
identificação do paciente e médico. Laudo médico apresentado. Comprovação realizada.
Numero da decisão:2001-000.204
Ademais, a singela ausência de distinção entre fonte pagadora e beneficiário é
insuficiente para manter a glosa. O modo menos ambíguo e vago para identificação dos
elementos essenciais do pagamento consiste na aposição de rótulos às informações. Contudo, a
prática empresário-comercial de emissão de documentos nem sempre é padronizada de modo
otimizado, nem observa a máxima cautela. Afinal, a linguagem natural utilizada no cotidiano
tende a ser fluida (cambiante), atécnica e subordinadas às particularidades regionais. Em alguns
momentos, o Direito acaba por juridicizar a prática (e.g., art. 673, 3 da Lei 556/1850).
Assim, ausentes outros obstáculos, pode-se inferir que a fonte pagadora é também
o beneficiário, pois essa é a prática adotada na elaboração de documentos simplificados ou
padronizados.
De fato, a própria SRFB reconhece essa circunstância, como revela consulta ao
art. 97, II da IN 1.500/2014, textualmente:
Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
[...]
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário caso
seja pessoa diversa daquela; (grifamos).
Em sentido semelhante, a simples e isolada ausência de indicação do endereço não
justifica a glosa, ante a possibilidade de identificação desse dado de outro modo, inclusive com
consulta aos bancos de dados disponíveis à autoridade fiscal:
Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
§ 4o A ausência de endereço em recibo médico é razão para ensejar a não aceitação
desse documento como meio de prova de despesa médica, porém não impede que
outras provas sejam utilizadas, a exemplo da consulta aos sistemas informatizados
da RFB. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de
2017) (grifamos).
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2001-004.936 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.015258/2009-80

No caso em exame, o acórdão-recorrido manteve a glosa das despesas com base
nos seguintes fundamentos e motivações:
a) Despesa de R$ 2.800,00, informada como tendo sido paga aos profissionais
Marcelo e Marcela Valones (R$ 1.120,00 e 1680,00 respectivamente): o órgão
de origem reconhece que houve comprovação do pagamento, mas insiste em
afirmar que a ausência de indicação específica do beneficiário impediria o
exercício do direito à dedução;
b) Despesa informada como tendo sido paga ao profissional José Olindo
Vasconcellos: o órgão de origem reconhece que ao menos três cheques
nominais, no valor de R$ 11.940,00, foram apresentados, mas insiste em
afirmar que a circunstância de os recibos serem consolidados e sem
especificação de beneficiário impedem o exercício do direito.
Conforme se vê pela fundamentação, a isolada circunstância de o documento de
registro do pagamento não diferençar beneficiário e fonte pagadora deve ser superada.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
PARCIAL PROVIMENTO, para restaurar a dedutibilidade das despesas efetuadas com Marcelo
e Marcela Valones (R$ 1.120,00 e 1680,00 respectivamente), e com José Olindo Vasconcellos,
no valor de R$ 11.940,00.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 200
DF CARF MF
Original